Tribunal: TJDFT
Processo: 0001996-53.1999.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTES. HERANÇA. SOBREPARTILHA. COLAÇÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE HERDEIROS.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide.
2. Suposta omissão da decisão quanto às questões suscitadas não gera nulidade, pois a matéria pode ser decidida em sede recursal, nos termos do disposto no artigo 1.013, § 2o, do CPC/15.
3. A discordância da parte quanto à conclusão final proferida pelo magistrado de 1.grau não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.
4. Os critérios utilizados na partilha de bens incluem a legítima (quota parte da herança reservada por lei para os herdeiros necessários), a colação (equalização das doações feitas pelo falecido em vida aos herdeiros), a igualdade (os herdeiros têm direito a receber uma parte igual da herança, a menos que haja disposição em contrário no testamento deixado pelo falecido ou acordo entre os herdeiros), a avaliação dos bens e o respeito aos direitos do cônjuge sobrevivente.
5. Não havendo testamento ou punição por sonegação de bens ao inventário da partilha, os herdeiros devem partilhar a herança em partes iguais. Os bens trazidos a colação são somados aos demais e partilhados por todos os herdeiros na forma da lei.
6. Recurso conhecido e desprovido.